Tribunal: STF
Processo: RE 743659
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. ILEGITIMIDADE. AI 758.533 (MIN. REL. GILMAR MENDES, DJe DE 13/8/2010) – TEMA 338 DA REPERCUSSÃO GERAL. REPETIÇÃO DO TESTE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INUTILIDADE DA MEDIDA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.